Tribunal: TJPA
Processo: 0824273-72.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824273-72.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIA SILVA LUCENA

AGRAVADO: CICERO DOS SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE PRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

A decisão agravada afastou, em juízo de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito, determinando o encaminhamento dos autos ao CEJUSC para tentativa de autocomposição e a regular citação da parte requerida.

No recurso, a agravante sustentou ter sido vítima de acidente de trânsito causado por conduta imprudente do agravado, com alegação de avanço de via preferencial e possível ingestão de álcool, afirmando ter sofrido fraturas graves e suportado despesas médicas emergenciais no valor de R$ 26.500,00, requerendo a concessão de tutela de urgência para depósito imediato da quantia.

O pedido de efeito suspensivo ativo foi indeferido em decisão monocrática.

Os autos vieram conclusos para julgamento do mérito do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a autorizar a concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa em demanda indenizatória por acidente de trânsito ainda pendente de instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A tutela provisória de urgência exige, cumulativamente, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.
8. Embora relevante e grave a narrativa fática apresentada, a responsabilidade civil imputada ao agravado permanece controvertida, dependendo de apuração probatória mais aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.
9. Os documentos apresentados, consistentes em recibos, notas fiscais e relatórios médicos, demonstram a existência de despesas e o tratamento de saúde, mas não são suficientes, isoladamente, para comprovar o nexo causal e a culpa do agravado, sobretudo por se tratarem de provas unilaterais, não submetidas ao contraditório.
10. A antecipação pretendida possui caráter nitidamente satisfativo, pois implica o pagamento imediato de quantia expressiva, o que atrai maior cautela judicial, especialmente diante do risco de irreversibilidade prática da medida, nos termos do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil.
11. O indeferimento da tutela provisória não configura prejulgamento do mérito, preservando-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de eventual reconhecimento do direito após regular instrução probatória.
12. Inexistindo ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.
Tese de julgamento: O deferimento de tutela provisória de urgência em ação indenizatória por acidente de trânsito exige demonstração inequívoca, em cognição sumária, da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo cabível a antecipação de efeitos condenatórios quando a responsabilidade civil permanece controvertida e dependente de instrução probatória, sobretudo diante do risco de irreversibilidade prática da medida.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 300 e §3º.

Jurisprudência relevante citada

Não há jurisprudência específica citada no voto.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIA SILVA LUCENA contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos (processo nº 0818171-47.2025.8.14.0028), ajuizada contra CÍCERO DOS SANTOS SOUZA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência, por não vislumbrar, na presente fase processual, a presença da probabilidade do direito.

Visando otimizar a tramitação do feito, nos termos da Resolução nº 125/2010, do CNJ, que incentiva a autocomposição e estabelece que se alcançada será reduzida a termo e encaminhada ao Juízo para homologação, remetam-se os autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA – CEJUSC para agendamento de audiência de conciliação / mediação.

Caso a audiência seja realizada na forma VIRTUAL, deverão as partes instalar o aplicativo indicado e portar, no ato, documento de identificação.

Após o retorno dos autos, INTIME-SE e CITE-SE, com antecedência mínima de 20 dias da audiência designada.

Frustrado o acordo, fica a parte requerida cientificada do prazo legal para apresentar contestação e juntar documentos, sob pena de revelia.”

Em suas razões recursais , a agravante sustenta, em síntese: (i) que foi vítima de grave acidente de trânsito causado por conduta imprudente do agravado, que teria avançado via preferencial, possivelmente sob efeito de álcool; (ii) que sofreu fraturas complexas em ambos os tornozelos, exigindo cirurgias e tratamento prolongado; (iii) que arcou integralmente com despesas emergenciais no montante de R$ 26.500,00, todas documentalmente comprovadas; (iv) que é pessoa hipossuficiente, com renda comprometida em razão do afastamento laboral; (v) que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sendo a medida reversível; ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar o depósito imediato do valor pleiteado, e, no mérito, o provimento integral do recurso.

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Consta, ainda, certidão informando a devolução da carta de intimação do agravado, sob a justificativa de “desconhecido”, circunstância que reforça a ausência de contraditório efetivo até o presente momento.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se, de forma objetiva e delimitada, à
verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em contexto de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito
, ainda pendente de instrução probatória.

O Código de Processo Civil de 2015, ao disciplinar a tutela provisória, estabeleceu regime jurídico unificado, exigindo, de forma cumulativa, a demonstração de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado e a urgência qualificada, conforme dispõe, ipsis litteris:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso concreto, embora se reconheça a
gravidade da narrativa fática apresentada pela agravante e a relevância dos direitos fundamentais invocados notadamente saúde, dignidade da pessoa humana e subsistência, não se pode perder de vista que a responsabilidade civil do agravado constitui matéria eminentemente controvertida
, dependente de apuração técnica e probatória.

Os documentos acostados aos autos, consistentes em recibos, notas fiscais e relatórios médicos, embora idôneos para demonstrar a ocorrência de despesas,
não são suficientes, por si sós, para estabelecer, em juízo de cognição sumária, o nexo causal e a culpa exclusiva do agravado, sobretudo porque produzidos unilateralmente,
sem qualquer elemento externo de corroboração, como boletim de ocorrência conclusivo, laudo pericial, testemunhos ou contraditório efetivo.

A jurisprudência pátria, inclusive desta Corte e de Tribunais Superiores, é firme no sentido de que
a tutela de urgência não se presta a antecipar efeitos de condenação quando a própria responsabilidade depende de instrução
, sob pena de se converter a cognição sumária em verdadeiro julgamento antecipado do mérito.

Ademais, o provimento pretendido possui
nítido caráter satisfativo, pois implica o pagamento imediato de quantia expressiva, com potencial risco de irreversibilidade prática, sobretudo diante da reconhecida hipossuficiência da agravante, circunstância que reforça a cautela judicial, nos termos do art. 300, §3º, do CPC.

Ressalte-se, por oportuno, que o indeferimento da tutela provisória
não importa em prejulgamento do mérito,
tampouco inviabiliza eventual procedência da ação principal após regular instrução, preservando-se, assim, o devido processo legal, o contraditório e a isonomia entre as partes.

Diante desse cenário,
não se evidencia ilegalidade, teratologia ou abuso de poder
na decisão agravada, tampouco se justificando a sua reforma.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/03/2026